Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Inviável a absolvição e/ou desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Configura-se a reincidência com a prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores. Na espécie, considerando que, na data do cometimento do crime em exame, não transcorrido mais de cinco anos entre o cumprimento da pena e a prática do novo delito, impõe-se a manutenção da mencionada circunstância agravante.
5. Inviável o reconhecimento do privilégio se comprovado que o réu deu início às agressões contra a vítima assim que chegou do bar, bastante alterado pela ingestão de bebida alcoólica.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.